Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
2. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
3. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas, servem como prova para justificar a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a filmagem/monitoramento e as drogas apreendidas – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
4. Conforme decidido pelo STF no Tema 150, condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador, são aptas a configurar maus antecedentes.
5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, já que a causa não é a condenação anterior, mas o comportamento reprovável do agente.
6. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
7. Recurso não provido.